Tribunal: TJDFT
Processo: 0024886-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PAC D E C I S Ã O Trata-se de pedido de preferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício da credora NATARRY LUCIA MARQUES, indicada na requisição de id 7916656, fl. 1. Considerando que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°) e que o presente precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita na fl. 1 do id supramencionado, imperioso se faz o indeferimento do pedido. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pela credora NATARRY LUCIA MARQUES, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto